Tribunal: TJMT
Processo: 1023500-23.2022.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023500-23.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JORGE RIBAS DOS SANTOS - CPF: 533.127.080-87 (APELANTE), LUCIDREIA DUARTE - CPF: 714.170.010-20 (ADVOGADO), ALEXANDRE KRAMPE SCHOSSLER - CPF: 021.349.070-61 (ADVOGADO), VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 16.941.799/0001-50 (APELADO), MARCO ANTONIO DE PAULA LIMA - CPF: 463.062.779-00 (ADVOGADO), FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 06.016.401/0004-69 (APELADO), ELIZETE RAMALHO GERINO - CPF: 621.196.721-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E PRESCRIÇÃO
– NÃO OCORRÊNCIA – TRANSPORTE DE GRÃOS – COBRANÇA DE VALE PEDÁGIO – LEI No 10.209/2001 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO PEDÁGIO – AUSÊNCIA DE ADIANTAMENTO DO VALOR DO PEDÁGIO – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE PEDÁGIO PELO TRANSPORTADOR – RESPONSABILIDADE DO EMBARCADOR – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE – CONSTITUCIONALIDADE (ADIN 6.031/DF) –
RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

Não tendo a parte impugnante se desincumbido a contento do ônus de provar a capacidade financeira dos impugnados, o corolário lógico é a improcedência da impugnação, não merecendo qualquer reforma a sentença no ponto.

Consoante o disposto no art. 8o da Lei no. 10.209/2001, verificada a ausência de adiantamento do valor do pedágio pelo embarcador, estará ele obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete.

Demonstrada a relação jurídica estabelecida entre as partes e, não havendo a comprovação do adiantamento do vale-pedágio pela parte demandada, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial, invertendo-se o ônus de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por JORGE RIBAS DOS SANTOS, visando reformar a sentença de Id. 208441248, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de indenização no 1023500-23.2022.8.11.0003, julgou improcedentes os pedidos iniciais, ante a ausência de comprovação do pagamento do pedágio pela parte autora, ora apelante. Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão das benesses da gratuidade da justiça.

Em suas razões, de Id. n.o 208441249, a parte recorrente argui, que está presente, na hipótese, o fato gerador da cobrança relativa ao pedágio, pois há prova documental idônea e apta a comprovar o prejuízo em razão do trajeto do frete.

Requer, assim, o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais.

As contrarrazões foram ofertadas nos Id.s 1208442151 e 208442152, pelo desprovimento do recurso
. Preliminarmente, impugnam a justiça gratuita concedida em favor da parte autora, bem como asseveram a ocorrência de prescrição.

É o relatório. Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que o apelante moveu a presente Ação em face das apeladas a fim de ser restituído no valor de R$10.844,72 (dez mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e setenta e dois centavos), relativo à indenização do vale pedágio, pelo serviço de transporte prestado.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais e em face desse
decisum
insurge-se a recorrente.

Pois bem.

Inicialmente, faço a análise das preliminares arguidas.

Da impugnação à assistência judiciária.

Quanto à impugnação à gratuidade judiciária, considera-se necessitado para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou da família. Todavia, a concessão do benefício não pressupõe miserabilidade absoluta da parte assistida. Basta, no conceito legal de pobreza, que não se possa custear o processo sem prejuízo da subsistência e da família.

Satisfatória é, portanto, a declaração e a demonstração de insuficiência de recursos para ensejar a concessão do benefício legal, visto que, para tanto, não se exige miserabilidade nem indigência.

Dos autos tem-se que a afirmação de necessidade da impugnada, quando da propositura da ação, se deu com a juntada aos autos de provas contundentes de ausência de condições financeiras para fazer frente às despesas do processo, as quais somente podem ser afastadas mediante prova inequívoca em contrário.

E neste caso, o ônus da prova é daquele que não concorda com a gratuidade, ou seja, cabe à impugnante o ônus de provar a suficiência de recursos do beneficiário, do qual não se desincumbiu satisfatoriamente, não produzindo qualquer prova acerca da alegada capacidade econômica da impugnada.

Como bem consignou o d. Julgador
a quo
no ponto,
“Assim, deve prevalecer a presunção de hipossuficiência financeira declarada na inicial”
, o corolário lógico é a improcedência da impugnação, não merecendo qualquer reforma a sentença vergastada.

Assim,
rejeito
a preliminar.

Da prescrição.

Foi suscitada a ocorrência da prescrição ânua da pretensão autoral em relação à indenização do art.8o da Lei n. 10.209/2001 e, se vencida, o reconhecimento de prescrição trienal.

No entanto, tal prejudicial não merece ser acolhida. É assim porque o prazo aplicado ao caso é o decenal, senão vejamos:

“[...] esta Corte Superior vinha se manifestando no sentido da incidência do prazo prescricional decenal (art. 205 do CC) à pretensão de cobrança dessa penalidade. No entanto, a Lei no 14.229/2021 acrescentou o parágrafo único ao art. 8o da Lei no 10.209/2001, que passou a prever o prazo prescricional de 12 meses. A regra geral é a incidência da lei nova, que estabelece um novo prazo de prescrição, à relação jurídica em curso, tendo em vista que não há direito adquirido a prazo prescricional.
No entanto, a contagem desse prazo novo somente terá início a partir da entrada em vigor da lei que o estipulou, sob pena de se chancelar a possibilidade de consumação do lapso temporal antes mesmo de a lei existir no cenário jurídico
.”
(REsp n. 2.022.552/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022.)

O prazo de prescrição apontado no parágrafo único do art. 8o da Lei no 10.209/01, alterado pela Lei no 14.229/2021, se aplica àqueles casos iniciados após a publicação da citada lei, o que ocorreu em 22.10.2021. No caso, a ação trata de prestação de serviços ocorrida no ano de 2015, aplicando-se a regra anterior à edição da nova legislação.

A redução do prazo deve contar a partir da vigência da lei, não podendo retroceder à data dos fatos questionados, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais do direito adquirido e ato jurídico perfeito. A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONHECIMENTO – PEDIDO DE PAGAMENTO DE ESTADIAS (ART. 11, § 5o, DA LEI No 11.442/07)– PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONHECIMENTO – ROL DO ART. 1.015 DO CPC – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA NA ANÁLISE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – PRELIMINAR DE OFENSA AO ART. 357 DO CPC AFASTADA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA – PRAZO DECENAL – ART. 205, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL – FORO COMPETENTE – ART. 781 DO CPC/2015 – PESSOA JURÍDICA – DOMICÍLIO – VÁRIOS ESTABELECIMENTOS – LOCAL DA OBRIGAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. Com relação às teses de inépcia da inicial e ilegitimidade, afastadas pelo saneador em primeiro grau, não constam do rol do art. 1.015 do CPC e, por isso, não devem ser conhecidos. Ademais, não existe urgência na análise das matérias para que se relativize o rol e se aplique o entendimento do STJ no REsp 1696396. A preliminar de nulidade da sentença deve ser rejeitada, pois, ainda que de forma suscita, a decisão combatida analisou as preliminares apresentadas pela Requerida/Agravante em contestação. Destaca-se que a decisão incidiria em nulidade se o julgador tivesse se omitido na análise de algum argumento deduzido no processo capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada (art. 489, § 1o, IV, do CPC), o que não se extrai do caso concreto. O pedido de nulidade da decisão por inobservância aos comandos previstos nos incisos II e III do art. 357 do CPC, deve ser rejeitado, pois a decisão invectivada não se trata da decisão saneadora, pois apenas analisou as preliminares arguidas em contestação pela Requerida/Agravante. Logo, o processo, ainda, seguirá seu curso regular. Com relação à tese de prescrição da pretensão de cobrança de estadias pelo excesso de tempo para descarga das mercadorias, decorrentes da prestação de serviço de transporte de cargas, firmou-se no STJ o entendimento de que se aplica o prazo decenal do art. 205, caput, do CC. Ainda que o domicílio da pessoa jurídica seja o local de sua sede, é possível o ajuizamento da ação no lugar onde a empresa possui filial se a obrigação foi por ela contraída. Portanto, o pedido de incompetência territorial não deve ser acolhido, uma vez que a ação foi ajuizada na comarca de Três Lagoas, local em que está instalada a filial do Requerido/Agravado, filial esta que contraiu as obrigações aqui discutidas, tratando-se, portanto, de foro competente. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.”
(TJ-MS - AI: 14109117620238120000 Três Lagoas, Relator: Desa Jaceguara Dantas da Silva, Data de Julgamento: 29/08/2023, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 31/08/2023)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE TRANSPORTE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DO ART. 8o DA LEI No 10.209/2001. VALE PEDÁGIO. FRETE OCORRIDO EM 2016. AFASTADA ALEGAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DECENAL. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO. PRECEDENTES DO STJ NO MESMO SENTIDO.VERIFICADA OMISSÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC. CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA PRELIMINAR. SEM ALTERAÇÃO DO JULGAMENTO NO MÉRITO. OMISSÃO SUPRIDA. MANTENHO DESPROVIDO O AGRAVO.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.”
(TJ-RS - AI: 51908683420238217000 ESPUMOSO, Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Data de Julgamento: 06/09/2023, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 06/09/2023)

Sobre o ponto elucidou o Juízo
a quo
na sentença:

“Rejeito a arguição de prescrição, considerando que os 12 (doze) meses aplicar-se-ão unicamente às demandas cujos fretes foram contratados após 22 de outubro de 2021, quando publicada a nova regra.

Destarte no vertente caso mantém-se a prescrição decenal, visto que a ação visa à reparação civil por danos decorrentes do descumprimento de obrigação contratual e é entendimento firmado pelo Tribunal Superior de ser decenal o prazo prescricional, conforme o artigo 205 do Código Civil.”

Com isso, ficam rejeitadas as arguições de prescrição.

Prosseguindo, quanto ao mérito.

Cinge-se a controvérsia acerca da aplicação da multa para os casos de ausência de adiantamento do vale-pedágio ao transporte rodoviário de carga, cujo pagamento é de responsabilidade do embarcador, no caso, a apelada.

Pois bem.

Analisando os autos, verifica-se que o autor cobra o vale pedágio decorrente dos transportes de adubo realizado em 12/09/2015, formalizados por meio do contrato trazido no Id. 208441211.

As recorridas refutam o direito pretendido pelo autor sob o argumento de que não houve a comprovação de qualquer pagamento de pedágio, bem como não houve a demonstração da rota percorrida e das praças de pedágios.

Quanto à tese de que não restou demonstrado o desembolso com o pedágio pelo autor para que seja devido o pagamento, a hipótese não se trata, pois, de procedimento para reembolso de despesas, mas da ausência de pagamento antecipado por parte daquele que contratou os serviços.

In casu
, embora os documentos apresentados com inicial de fato não tenham sido acompanhados dos comprovantes de pagamento dos pedágios, ao menos não em sua integralidade, verifico que o trajeto indicando partiu de Rondonópolis-MT até Porto dos Gaúchos-MT, que inclusive consta lançado no Contrato de Prestação de Serviços de Transporte no 12162/1.

Ocorre que, conforme o disposto no art. 3o da Lei no. 10.209/01, é atribuição do embarcador custear antecipadamente o valor dos pedágios necessários ao percurso no transporte. E no caso em tela, a parte requerida apelada não comprovou o adiantamento, na forma da lei, do vale-pedágio, ônus que lhe competia, a teor do que determina o art. 373, inc. II, do CPC.

Verifica-se, portanto, a inobservância por parte do embarcador quanto ao dever de fornecimento
antecipado do vale-pedágio
,
de forma desvinculada ao valor do frete
.

Outrossim, embora seja ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido das praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio.

Evidencia-se dos autos que a requerente apelante comprovou a rota da viagem contratada e demonstrou através de consulta trazida no Id. 208441211 - fls. 05, a existência de mais de diversas praças de pedágio, com os respectivos valores, a incidir a multa do art. 8o da legislação de regência.

Friso, ademais, que não se tratam de documentos juntados em grau recursal, mas de acervo probatório que acompanhou a inicial.

Confira-se, à guisa de exemplo, a ementa do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALE-PEDÁGIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL INCIDENTE. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REQUISITOS DA MULTA DO ART. 8o DA LEI 10.209/2008. ÔNUS DA PROVA. AUTOR DA AÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Ação ajuizada em 15/06/2021, da qual foi extraída o presente recurso especial interposto em 30/06/2022 e concluso ao gabinete em 02/09/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir a) se houve negativa de prestação jurisdicional; b) qual o prazo prescricional incidente à pretensão de exigir o pagamento da multa prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 e c) sobre qual das partes recai o ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos para a incidência da penalidade prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001. 3. A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que o recurso especial é via inadequada para analisar ofensa a resoluções, portarias ou instruções normativas, uma vez que tais espécies normativas não se inserem no conceito de lei federal. Precedentes. 4. Na hipótese, é de afastar-se a alegação de omissão no acórdão recorrido, haja vista que as questões suscitadas na apelação foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem. 5. Considerando que a multa devida em razão do não adiantamento do vale-pedágio (art. 8o da Lei no 10.209/2001) decorre da existência de uma relação contratual entre o transportador e o embarcador, esta Corte Superior vinha se manifestando no sentido da incidência do prazo prescricional decenal (art. 205 do CC) à pretensão de cobrança dessa penalidade. No entanto, a Lei no 14.229/2021 acrescentou o parágrafo único ao art. 8o da Lei no 10.209/2001, que passou a prever o prazo prescricional de 12 meses. 6. A regra geral é a incidência da lei nova, que estabelece um novo prazo de prescrição, à relação jurídica em curso, tendo em vista que não há direito adquirido a prazo prescricional. No entanto, a contagem desse prazo novo somente terá início a partir da entrada em vigor da lei que o estipulou, sob pena de se chancelar a possibilidade de consumação do lapso temporal antes mesmo de a lei existir no cenário jurídico. De outro lado, o prazo definido pelo novo diploma legal não incidirá se o prazo de prescrição aplicável anteriormente já tiver se consumado ou se a ação já tiver sido ajuizada antes da entrada em vigor da lei nova. 7. No particular, o prazo prescricional de 12 meses introduzido pela Lei no 14.229/2021 não produz efeitos na relação jurídica firmada entre os litigantes. Isso porque, quando do ajuizamento da presente ação - 15/06/2021 -, a lei em questão sequer havia entrado em vigor, o que verificou-se apenas em 21/10/2021. 8. O vale-pedágio foi instituído pela Lei no 10.209/2001, cujo art. 1o estabelece ser de responsabilidade do embarcador o pagamento do vale-pedágio ao transportador para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga mediante transporte rodoviário realizado em rodovias brasileiras. O inadimplemento da obrigação de pagar o vale-pedágio dá origem à obrigação do embarcador de indenizar o transportador no montante equivalente a duas vezes o valor do frete (art. 8o da Lei no 10.209/2001). 9. Em observância ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC/2015, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento. REALIZADA TAL COMPROVAÇÃO, CABERÁ AO EMBARCADOR DEMONSTRAR TER ADIANTADO O VALE-PEDÁGIO. Assim, impõe-se o retorno dos autos à origem, para que a Corte local reexamine a questão, tomando por base tal orientação. 10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.”
(STJ - REsp: 2022552 RS 2022/0266849-3, Data de Julgamento: 06/12/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2022)

Assim, deve-se aplicar ao caso a penalidade prevista no artigo 8o da Lei no 10.209/2001.

“Art. 8o Sem prejuízo do que estabelece o art. 5o, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete”

E, considerando a somatória do valor do frete foi de R$2.535,98 (dois mil, quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e oito centavos), o valor devido a título de indenização é de R$5.071,69 (cinco mil e setenta e um reais e sessenta e nove centavos), bem como o ressarcimento do valor de R$152,80 (cento e cinquenta e dois reais e oitenta centavos).

A propósito, assim vem decidindo este sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA EM RAZÃO DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE PAGAMENTO DO PEDÁGIO ESTAREM ILEGÍVEIS – PAGAMENTO PARCIAL REALIZADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA REQUERIDA DO ADIANTAMENTO DO VALE-PEDÁGIO – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI No 10.209/2001 – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL – RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 8o da Lei no. 10.209/2001, verificada a ausência de adiantamento do valor do pedágio pelo embarcador, estará ele obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete. Comprovada a relação jurídica estabelecida entre as partes e ausente comprovação do adiantamento do vale-pedágio pelo demandado, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial, invertendo-se o ônus de sucumbência.”
(N.U 1005419-46.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 02/03/2024)

“AÇÃO DE COBRANÇA – VALE PEDÁGIO - TRANSPORTE DE CARGA - PRELIMINARES – INTEMPESTIVIDADE – DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES – PREVALÊNCIA PORTAL ELETRÔNICO – REJEITADAS – MÉRITO – INDENIZAÇÃO - ART. 8o DA LEI N. 10.209/01 – CABIMENTO – CONDENAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO - VALOR DO PEDÁGIO QUE NÃO INTEGRA O FRETE – INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DA SUPRESSIO – REDUÇÃO – NORMA COGENTE – PENALIDADE QUE NÃO ADMITE CONVENÇÃO ENTRE AS PARTES - RECURSO DESPROVIDO. Havendo duplicidade de intimações, prevalece aquela feita pelo portal eletrônico (EAREsp n. 1.663.952/RJ). O vale-pedágio foi instituído pela Lei no 10.209/2001, cujo art. 1o estabelece ser de responsabilidade do embarcador o pagamento do vale-pedágio ao transportador para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga mediante transporte rodoviário realizado em rodovias brasileiras. O art. 2o da citada legislação, dispõe expressamente que o vale pedágio não integra o valor do frete, verbis:“Art. 2o O valor do Vale-Pedágio não integra o valor do frete, não será considerado receita operacional ou rendimento tributável, nem constituirá base de incidência de contribuições sociais ou previdenciárias” O inadimplemento da obrigação de pagar o vale-pedágio dá origem à obrigação do embarcador de indenizar o transportador no montante equivalente a duas vezes o valor do frete (art. 8o da Lei no 10.209/2001). Não se aplica o instituto da supressio na relação entre o transportador e o contratante do serviço de transporte a fim de tornar inexigível o pagamento do vale-pedágio de forma adiantada e em separado, tendo em vista a natureza cogente da norma que institui a multa denominada de "dobra do frete". “A penalidade contida no art. 8o da Lei no 10.209/2001 é uma sanção legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o Vale-Pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga, razão pela qual não é possível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo, bem assim a de se fazer incidir o ponderado art. 412 do CC/02" (REsp 1.694.324/SP, 3a Turma, Rel. p/ acórdão Ministro Moura Ribeiro, J. 27.11.18). Recurso desprovido.”
(TJ-MT - AC: 10288956420208110003, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 18/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGA (MILHO) – PARCIAL PROCEDENCIA – ATRASO NO DESCARREGAMENTO – AUTORA QUE ALEGA CULPA DA CONTRATADA – ÔNUS DA PROVA – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU – ART. 373, I, CPC/15 – PEDIDO DE PAGAMENTO DE ESTADIA QUE NÃO MERECE PROVIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIANTAMENTO DO VALE-PEDÁGIO – DIREITO A INDENIZAÇÃO PELO DESCUMPRIMENTO DO ADIANTAMENTO – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI 10.209/2001 – VALOR EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE – DECLARADA CONSTITUCIONAL – ADI 6031/STF – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos do § 5o, do art. 11, da Lei n. 11.442/2007, "O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga – TAC ou à ETC". Se a autora não comprovou que, por culpa da requerida, sofreu atraso no descarregamento da mercadoria objeto do transporte (milho) além daquele reconhecido na sentença, não há como acolher a tese recursal para estender o período do atraso. A multa prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 configura uma sanção legal e cogente, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o vale-pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga e, portanto, incabível o cotejo com as disposições dos artigos 412 e 413 do Código Civil, sendo impossível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo. Assim, a ausência de pagamento do vale-pedágio de responsabilidade da apelada acarreta a aplicação da multa prevista no art. 8o da Lei n. 10.209/2001, mormente se o valor estabelecido no citado art. 8.o foi considerado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI: 6031/DF. Portanto, há que ser reformada a sentença neste ponto para determinar o valor da indenização seja equivalente a duas vezes o valor do frete contratado.”
(TJ-MT 10155749320198110003 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2022)

Dispositivo.

Com tais fundamentos, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar procedente o pedido inicial, a fim de condenar as requeridas/apeladas, solidariamente, a indenizar a autora apelante em quantia equivalente a 2 (duas) vezes o valor do frete, qual seja, R$5.071,69 (cinco mil e setenta e um reais e sessenta e nove centavos), atualizado monetariamente pelo IGP-M, a contar da data emissão das CT-es ou documento similar, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (art. 405, CC).

Ainda, condeno as rés, solidariamente ao ressarcimento do importe de R$152,80 (cento e cinquenta e dois reais e oitenta centavos), alusivo aos valores dos pedágios, atualizado monetariamente pelo IGP-M, a contar do efetivo pagamento, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (art. 405, CC).

Em razão do resultado do recurso, inverto o ônus sucumbencial fixado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2024